Tribunal: TJES
Processo: 5002957-67.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002957-67.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE MARTINS HERZOG

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA VERDE. REQUISITOS TÉCNICOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de concessionária de energia elétrica, sob a alegação de falha informacional no procedimento de solicitação da “tarifa verde”, que teria resultado em cobrança superior entre novembro de 2020 e janeiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha da concessionária no dever de informação quanto aos requisitos técnicos para a concessão da tarifa verde; (ii) estabelecer se a ausência do benefício no período indicado configura ato ilícito indenizável, com restituição de valores e compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), mas admite exclusão de responsabilidade quando inexistente defeito ou presente culpa exclusiva do consumidor.

4.
A concessão da tarifa verde depende do cumprimento de requisitos técnicos definidos pela ANEEL, incluindo adequação do padrão de energia e instalação de medidor específico, incumbência do consumidor.

5.
O autor não comprovou que a concessionária teria deferido o benefício em 2020, limitando-se a apresentar protocolos de solicitação, os quais não demonstram aprovação da tarifa.

6.
O dever de informação não se confunde com a obrigação de a concessionária suprir a inércia do consumidor em providenciar as adequações técnicas necessárias ao enquadramento tarifário.

7.
Constatada a inadequação do padrão de energia utilizado pelo consumidor até dezembro de 2022, inviabilizando a concessão da tarifa verde, inexiste falha na prestação do serviço.

8.
Após a regularização técnica pelo consumidor, a concessionária concedeu o benefício de forma célere, evidenciando a licitude de sua conduta.

9.
Inexistindo ato ilícito da concessionária, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

10.
Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), com alteração, de ofício, da base de cálculo para o valor atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. De ofício, determinada a correção da base de cálculo da verba honorária.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de energia não responde por danos quando a ausência de concessão da tarifa verde decorre de inadequação técnica da instalação sob responsabilidade do consumidor.

2.
O dever de informação do fornecedor não se estende à obrigação de sanar ou indicar pendências técnicas evidentes e previstas em normas públicas da ANEEL.

3.
Protocolos de solicitação não equivalem à comprovação de deferimento de benefício tarifário, incumbindo ao consumidor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
André Martins Herzog
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de indenização por dano material e moral
” por ele ajuizada em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a apelada falhou em seu dever de informação ao não esclarecer, no momento da solicitação no ano de 2020, todos os requisitos técnicos necessários para a concessão da “tarifa verde”;
(ii)
a concessionária apenas informou que a solicitação havia sido liberada, induzindo-o a crer que o benefício já estava ativo, vindo a tomar ciência da necessidade de adequação do padrão de energia somente mais de um ano depois, por iniciativa própria;
(iii)
aplica-se a responsabilidade civil objetiva da concessionária, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por defeitos na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas;
(iv)
deve ser invertido o ônus probatório, dada a sua hipossuficiência técnica frente à concessionária, que deteria melhores condições de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa;
(v)
em razão da falha da apelada, arcou com valores excessivos nas faturas de energia entre novembro de 2020 e janeiro de 2022;
(vi)
deve ser restituído em dobro o montante pago a maior, que calcula em R$ 155.088,32 (cento e cinquenta e cinco mil, oitenta e oito reais e trinta e dois centavos);
(vii)
a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, ante o longo período de insegurança e frustração e a cobrança indevida;

e
(viii)
aplica-se a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor, em virtude do tempo despendido para solucionar um problema ao qual não deu causa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que consiste em aferir a existência (ou não) de falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica, a ensejar a restituição de valores e a compensação por danos morais, em virtude da não aplicação da “tarifa verde” à unidade consumidora do autor/apelante no período entre novembro de 2020 e janeiro de 2022.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, pois, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Contudo, tal responsabilidade pode ser elidida caso se comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Na hipótese, o apelante alega que solicitou a instalação da “tarifa verde” em 2020 e foi informado de sua liberação, sendo posteriormente surpreendido com a notícia de que o benefício não estava ativo por pendências técnicas. A apelada, por sua vez, sustenta que a concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos técnicos específicos, o que somente ocorreu em dezembro de 2022.

A “tarifa verde”, modalidade que oferece descontos no consumo de energia em horários específicos, é um benefício regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Sua concessão não é ato discricionário da distribuidora, mas sim um direito do consumidor, desde que sejam atendidas as exigências técnicas normativas, notadamente a adequação do padrão de energia e a instalação de medidor específico para a finalidade pretendida (irrigação, no caso).

Da análise dos autos, verifico que o próprio apelante, em sua petição inicial e na apelação, confessa que somente promoveu a alteração do padrão de energia, com a instalação de “medidor irrigante”, após ser informado pela concessionária, em 2022, que o padrão anterior era inadequado para a carga demandada. O documento de Id 33936461 corrobora que a solicitação foi deferida no dia 05/01/2023, após a adequação da unidade consumidora em 27/12/2022.

A meu ver, não se sustenta a tese recursal centrada na suposta falha do dever de informação. O apelante alega ter sido induzido a erro, acreditando que sua solicitação de 2020 havia sido “liberada”, todavia, como bem observado pelo magistrado sentenciante, “
não foi trazida aos autos nenhuma comprovação de tal fato, não se prestando para este fim, os meros protocolos colacionados
”.

O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito – qual seja, a efetiva aprovação do benefício em 2020 e a informação enganosa por parte da concessionária – recaía integralmente sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, sendo certo que a apresentação de um número de protocolo de solicitação não se confunde com a prova de seu deferimento.

O dever de informação, embora fundamental nas relações de consumo, não pode ser interpretado como uma obrigação da concessionária requerida de suprir a inércia do consumidor em prover as condições técnicas mínimas para a fruição de um serviço específico e regulamentado.

Os requisitos para a concessão da tarifa verde são de natureza técnica e previstos em normas públicas da ANEEL, não se tratando de informação sigilosa ou de difícil acesso e o próprio apelante admite que seu padrão de energia era monofásico e inadequado para a bomba de 25 CV que utilizava, uma incompatibilidade técnica flagrante que impedia, por si só, a concessão do benefício pleiteado, independentemente de qualquer análise da concessionária.

Portanto, a causa primária para a não fruição do benefício entre 2020 e 2022 não foi uma falha informacional da apelada, mas a inadequação técnica da instalação de responsabilidade do consumidor. A situação fática demonstra que, uma vez sanada a pendência técnica pelo apelante, a apelada agiu de forma célere e concedeu o benefício, o que corrobora a regularidade de sua conduta.

E mais: carece de lastro probatório mínimo a alegação do autor/apelante de que, no ano de 2020, foi informado do deferimento de sua solicitação, por não ter sido colacionado qualquer documento – como um comunicado oficial, e-mail ou número de protocolo com o teor da suposta aprovação – que comprovasse o deferimento do benefício naquela data. A simples alegação, desacompanhada de prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não se mostra suficiente para imputar falha à concessionária.

Dessa forma, a concessionária atuou no exercício regular de seu direito e em conformidade com as resoluções da ANEEL, ao cobrar a tarifa convencional enquanto a unidade consumidora não preenchia os requisitos técnicos para o enquadramento na modalidade “tarifa verde”. A partir do momento em que o consumidor cumpriu com suas obrigações, realizando as adequações necessárias, o benefício foi prontamente concedido, o que afasta a alegação de defeito na prestação do serviço.

Em assim sendo, não havendo ato ilícito por parte da apelada, mas sim o não atendimento de pressuposto técnico por parte do consumidor, inexiste o dever de indenizar. Por consequência, restam prejudicados os pedidos de restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro, bem como o de compensação por danos morais.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Em tom conclusivo,
altero
, de ofício, a base de cálculo da verba honorária, diante do aparente equívoco do juiz sentenciante ao fixá-la sobre o (inexistente) valor da condenação, porquanto correto seria a incidência sobre o valor atribuído à causa.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.
De ofício
, modifico a base de cálculo da verba honorária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.